Tribunal: TCU
Processo: 020.868/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Auditoria operacional realizada para avaliar o planejamento e execução de contrato de despesa para aquisição de microssatélites, no âmbito do Projeto Lessônia-1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional que teve por objeto avaliar o Projeto Lessônia-1, conduzido pela Aeronáutica desde 2020, no Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Comando Militar Aeroespacial (COMAE), com fundamento no art. 11, §1o, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. divulgue a existência do Sistema Espacial Lessônia-1 e sua utilidade para a implementação de políticas públicas aos órgãos do segmento civil do Estado, potenciais beneficiários do uso dual do sistema, a fim de ampliar a efetividade de seu emprego; 9.1.2. avalie, em futuros processos de aquisição realizados com base na Diretriz DCA 400-6/2007, a conveniência de realizar o Pedido de Informações ao mercado (RFI) apenas após a definição detalhada dos Requisitos Operacionais Preliminares (ROP), salvo quando houver justificativa técnica fundamentada para a inversão das fases, de forma a garantir que as características técnicas, qualitativas e quantitativas do sistema estejam suficientemente delineadas, permitindo que o RFI seja direcionado à prospecção de soluções compatíveis com a Necessidade Operacional Identificada (NOP) e com as especificações desejadas para a arquitetura do sistema. 9.2. dar ciência à Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.2.1. diversos documentos anexados aos autos não contêm data ou assinatura, enquanto outros são ilegíveis ou apresentam páginas invertidas e fora de ordem, circunstâncias que dificultam a avaliação da legitimidade das peças, autenticidade e autoria, bem como a compreensão de seu conteúdo, em inobservância ao disposto no art. 22, §1o, da Lei 9.784/1999; 9.2.2. o levantamento do custo do ciclo de vida do Projeto Lessônia-1 na fase de viabilidade não foi realizado de maneira completa, conforme preconiza o item 4.1 da DCA 400-6/2007, tendo ocorrido a continuidade do projeto sem levantamento estruturado dos custos, material e demais recursos necessários para seu desenvolvimento, o que resultou na assunção de riscos significativos para o projeto; 9.2.3. o projeto básico do empreendimento não foi acompanhado do conjunto de elementos necessários e suficientes para possibilitar a avaliação adequada do seu custo, aspecto que se aplica às contratações diretas por dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos dos arts. 6o, IX, e 7o, §9o, da Lei 8.666/1993, sendo tal estimativa fundamental para a tomada de decisão quanto à continuidade do empreendimento, especialmente no que se refere à compatibilidade dos recursos disponíveis com a previsão de gasto do objeto pretendido; 9.2.4. o chamamento público para oferta de propostas, restrito ao envio de correspondência eletrônica a potenciais fornecedores, não atende ao princípio da transparência, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal e no art. 3o da Lei 8.666/1993, limitando a competitividade e podendo comprometer a economicidade da contratação; 9.2.5. a admissão de proposta de fornecimento sem detalhamento das composições e dos preços prejudica a análise de economicidade da contratação, por impossibilitar a verificação de sua adequação com os valores de referência do mercado, conforme exigido no art. 43, IV, da Lei 8.666/1993, além de restringir a capacidade da Administração de precificar entregas parciais, dificultar a mensuração de custos em eventuais alterações de escopo e comprometer a avaliação de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro; 9.2.6. a não inclusão no Contrato 003/CABE-COPAC/2020 de cláusulas que obriguem a abertura dos custos propostos pela contratada, incluindo o BDI, até o nível de decomposição que ofereça parâmetros de referência no mercado, caracteriza descumprimento do Acórdão 2037/2020-TCU-Plenário . 9.3. informar o teor deste acórdão ao Ministério da Defesa, ao Comando da Aeronáutica, ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.